Tribunal: TJSP
Processo: 2010749-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Peculiares circunstâncias do caso concreto que evidenciam, de forma inequívoca, a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, bem como infirmam presunção relativa de veracidade das alegações do agravante de insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios – Confirmação da decisão

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Peculiares circunstâncias do caso concreto que evidenciam, de forma inequívoca, a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, bem como infirmam presunção relativa de veracidade das alegações do agravante de insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010749-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
SEBASTIÃO GERALDO TRALDI JUNIOR, é agravado RENATO KARLER DA
TRINDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010749-47.2020.8.26.0000 -Voto no 13.193
2
Voto no 13.193
Agravo de Instrumento no 2010749-47.2020.8.26.0000
Comarca: Itapetininga 3a Vara Cível
Juíza de Direito: Aparecido Cesar Machado
Agravante: Sebastião Geraldo Traldi Junior
Agravado: Renato Karler da Trindade
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Indeferimento
Peculiares
circunstâncias do caso concreto que evidenciam, de forma
inequívoca, a falta dos pressupostos legais para a concessão da
benesse, bem como infirmam presunção relativa de veracidade das
alegações do agravante de insuficiência de recursos para arcar com
o pagamento das despesas processuais e os honorários
advocatícios
Confirmação da decisão agravada
Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de
efeito ativo e suspensivo, interposto contra r. decisão que, em autos de execução
de título extrajudicial, consistente em contrato de locação de imóvel, indeferiu
pedido de gratuidade da justiça, deduzido em contestação.
Alega o agravante, em suma, que apresentou
declaração de hipossuficiência, na forma da lei, afirmando não possuir condições
de arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, bem como a
desnecessidade de situação de miserabilidade para a concessão da gratuidade
da justiça, ressaltando que “está em início de carreira, não possui movimentações
bancárias significantes, não declara imposto de renda e não possui carteira
assinada, aliadamente mantém padrão de vida simples e pacato, em nada
esbanjando já que possui poucos serviços, suficiente somente para mantê-lo, e
as vezes nem isso” (fls. 4). Aduz, também, a impossibilidade de produzir provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010749-47.2020.8.26.0000 -Voto no 13.193
3
negativas, atinentes à sua hipossuficiência financeira, bem como que o agravado
não se desincumbiu, a contento, do ônus de comprovar, de outro lado, sua
capacidade financeira, assim como que a denegação da gratuidade obstará seu
acesso à justiça. Aventa, ademais que o fato de não se encontrar inscrito nos
programas governamentais de assistência e de ser assistido por advogado
particular, por si só, não impede a concessão da benesse. Pugna, ao cabo, pela
reforma da r. decisão agravada, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade da
justiça, ou que sejam realizadas diligências tendentes à verificação de sua
capacidade financeira.
Recurso tempestivo, isento de preparo e processado
sem a concessão de efeito ativo ou suspensivo, ante seu imediato
encaminhamento a julgamento, dispensada a apresentação de contraminuta pelo
agravado, por desnecessidade da medida.
Este o relatório.
Infere-se dos autos de origem que, à vista do pedido
de gratuidade da justiça do agravante, o MM. Juiz “a quo” proferiu, aos 3.12.2019,
r. decisão com o seguinte teor:
Vistos.
Pág(s).
57/62:
Embora
a
alegação
de
hipossuficiência tenha presunção relativa de veracidade, poderá o Juízo indeferir
o benefício da justiça gratuita se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício (art.99, §§ 2o e 3odo CPC.).
Dessa forma, a fim de dar suporte ao pedido de gratuidade judicial, comprove o
autor, no prazo de 30 (trinta) dias, os rendimentos do grupo familiar, por meio de
contrato de trabalho, holerite (atualizado) ou outro documento hábil a demonstrar
os rendimentos mensais que sustentam a família, esclarecendo como aufere
meios para a sua subsistência. Deverão apresentar, ainda, cópia das últimas
folhas da carteira do trabalho e de eventual cônjuge; cópia dos extratos bancários
de contas de sua titularidade e de eventual cônjuge, dos últimos três meses;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010749-47.2020.8.26.0000 -Voto no 13.193
4
cópia do seu extrato de cartão de crédito e de eventual cônjuge, dos últimos três
meses; e cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à
Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, recolher as custas judiciais
e despesas processuais, as quais poderão ser parceladas em até 6 (seis) vezes,
conforme autoriza o §6o, do art. 98, do Código de Processo Civil. Intime-se. (fls.
63 dos autos de origem).
Em cumprimento a tal decisão, o agravante se limitou a
juntar aos autos cópia de carteira de trabalho, com vistas a comprovar que não
possui vínculo trabalhista, alegando, “in verbis”, que:
(...) não possuí conta em banco, não possuí cartão de
crédito e não declara imposto de renda, posto que o Requerente é motorista
autônomo e sua renda advém desse ofício e também do aluguel do imóvel em
questão, sendo pessoa simples e que mantém seus poucos ganhos de forma
retrógrada (fls. 65 dos autos de origem).
Infere-se, também, que, à vista da manifestação de
predita manifestação do autor, o e. juiz da causa proferiu nova decisão, no dia
9.12.2019, com os termos seguintes:
Vistos. Para análise do pedido de justiça gratuita, faz-
se necessário que o autor comprove documentalmente como provém o seu
sustento. Aguarde-se por mais 15 (quinze) dias. Com o cumprimento integral das
determinações, tornem os autos conclusos. Decorrido in albis, intime-se a parte
requerente para que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de extinção, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de
Processo Civil. Intime-se (fls. 72 dos autos de origem).
Houve, então, nova manifestação do recorrente, o que
implicou a prolação da r. decisão agravada, em 16.12.2019, na qual foi indeferido
o pedido gratuidade da justiça do agravante, sob os fundamentos seguintes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010749-47.2020.8.26.0000 -Voto no 13.193
5
Vistos. O art. 98, do Código de Processo Civil, dispõe
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." A declaração de
pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência,
que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira,
cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de
hipossuficiência, sob pena de indeferimento. A parte, apesar de intimada, deixou
de comprovar documentalmente como provém o seu sustento, para que fosse
possível avaliar de uma maneira global, sua condição financeira. É importante
observar que o autor afirma ser empresário, proprietário de caminhão e imóvel
comercial para locação. A par disso, a parte pode possuir outras fontes de
rendimento ou reservas financeiras que sirvam de complementação. Nesse
contexto, indemonstrada a incapacidade financeira, INDEFIRO o pedido de
gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual
pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no
art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para que emende a
inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais,
despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad
judicia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição
do feito, nos termos do art. 290, do CPC. Intime-se (fls. 81 dos autos de origem).
Diante disso e do que mais dos autos consta, a r.
decisão recorrida merece ser confirmada, independentemente de qualquer
reparo, por seus próprios fundamentos, aos quais podem ser acrescidos os
seguintes.
Inicialmente, é de se destacar que o agravante não
apresentou justificativa alguma, seja nos autos de origem, seja nas razões
recursais, quanto ao fato de não ter apresentado sequer estimativa da renda
mensal que aufere, pese embora as oportunidades que lhe foram dadas de fazê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010749-47.2020.8.26.0000 -Voto no 13.193
6
lo.
Não bastasse, extrai-se dos autos que o recorrente
afirma que é empresário, bem como que possui a propriedade de um caminhão,
com o qual realiza frentes, e, ainda, que é dono de um imóvel, destinado a
locação, circunstâncias que, a bem da verdade, evidenciam, de per si, a falta dos
pressupostos legais para a concessão da benesse, na forma da lei processual
civil, bem como infirmam a presunção relativa de veracidade de sua alegação de
insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios.
Outrossim, não é demais mencionar que, diversamente
do que sustenta o agravante, não é atribuição do agravado e muito menos do
juízo “a quo” ou deste Tribunal a efetivação de diligências tendentes à verificação
de sua situação financeira, máxime diante das peculiares circunstâncias do caso
concreto, indicadores, repise-se, da falta dos pressupostos legais para a
concessão do benefício.
De mais a mais, o e. juiz “a quo” não invocou, em
momento algum, como fundamento para a denegação da gratuidade da justiça ao
recorrente, seja o fato de não se encontrar ele inscrito nos programas
governamentais de assistência, seja o fato de ser assistido por advogado
particular.
Ao cabo, não é demais mencionar que a presunção de
veracidade da alegação de insuficiência financeira é relativa, tendo sido
infirmada, frontalmente, “in concreto”, pelos elementos de convicção extraídos
dos autos.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator